Tribunal: TJMT
Processo: 1003251-53.2021.8.11.0046
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003251-53.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAIL CAMPOS DO AMARAL - CPF: 276.939.882-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO E DETERMINOU A REMESSA A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO –

NECESSIDADE DE REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa a parte recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.
143287652
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial
.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Obrigação solidária da União, dos Estados, dos Municípios e o Distrito Federal em assegurar o direito à saúde;

2)

Comprovação da necessidade dos medicamentos prescritos pelo médico.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o Município de Comodoro/MT pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio da manifestação anexada no id. 151902186,
requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

O Estado de Mato Grosso não apresentou resposta recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Ressai dos autos que a parte demandante ajuizou a presente ação objetivando a condenação do Município de Comodoro e Estado de Mato Grosso ao fornecimento dos medicamentos
VELIJA 60 mg E ALENIA,
conforme prescrições médicas (id. nº
143286680/ 143286683
).

Ressalta que não possui condições de arcar com o custo dos fármacos, consoante documentação anexada aos autos.

Pois bem, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a
“União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”
, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.

Ainda, consoante os artigos 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Logo, depreende-se dos dispositivos constitucionais destacados que é solidária a responsabilidade dos entes públicos em fornecer o tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 2. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.3. Recurso Especial não provido.
(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios. 2.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da cirurgia necessária à garantia da saúde da parte recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196
. 3.

Recurso conhecido não provido.
(TJMT - Agravo de Instrumento nº 1000146-65.2018.8.11.9005, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) (grifei)

Cumpre registrar que, por meio do recente julgamento do
Recurso Especial nº 855.178 SE, afeto ao tema 793/STF
, analisado sob a sistemática da repercussão geral, fixou-se a tese de que,
"
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
. (Tema 703)

O voto vencedor, do ministro Edson Fachin, no desenvolvimento da tese, argumentou que: "
Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento".

O ministro prossegue esclarecendo que "
Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação".

No mesmo sentido são os Enunciados da 1ª e da 2ª Jornada de Direito à Saúde do CNJ,
in verbis:

Enunciado n° 8- Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores.

Enunciado n° 60- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Enunciado nº 78- Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde – SUS.

Portanto, malgrado o entendimento seja de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia de acesso a medicamentos para tratamento de saúde, com efeito,
conclui-se que é dever do magistrado observar os critérios de hierarquização e descentralização das políticas públicas relativas à saúde que competem a cada ente federativo.

Portanto, dentro deste contexto, mesmo nos casos em que há um responsável previamente determinado por escolha da parte autora,
cabe ao Poder Judiciário determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processar e julgar a ação, a fim de dar efetividade à regra de repartição de competência administrativa, conforme diretrizes estabelecidas no Tema 793 do STF.

Oportunamente, salienta-se que se a União não entrar no polo passivo da demanda, não será possível o ressarcimento de eventuais custos pelo Município e/ou pelo Estado reclamado, já que não houve participação no devido processo legal.

Portanto, em se tratando de medicamento não contemplado na relação nacional de medicamentos essenciais – RENAME/SUS, como é o caso do fármaco
VELIJA 60 mg
,
a responsabilidade de subsidiar o tratamento pleiteado é da União.

Nesse cenário, a presente demanda deverá ser necessariamente composta pela União no polo passivo, nos termos da Súmula 150 do C. STJ: "
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.
Logo, a competência é da Justiça Federal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL
. INEFICÁCIA DA POLITICA PÚBLICA. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUPERVENIENTE CONCESSÃO JUDICIAL DO FÁRMACO POSTULADO.1. O Plenário do STF em 22.05.2019 reiterou sua jurisprudência no sentido de que os entes federados têm responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, fixando a seguinte tese de repercussão geral (RE 855.178, Tema 793): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
2.

Diante da solidariedade entre os entes reafirmada pelo Supremo, deve-se reconhecer a legitimidade passiva da União, já que se trata de medicamento não incluído nas políticas públicas (item v da conclusão do voto do Min. Fachin), diante a legitimidade passiva da União, já que se trata de medicamento não incluído nas políticas públicas (item v da conclusão do voto do Min. Fachin), diante do decidido pelo STF no RE 855.178 e, portanto, a competência para julgamento do feito é da Justiça Federal
. 3. Não havendo evidências reais e suficientes que demonstrem erro do Poder Público na não inclusão do medicamento postulado em juízo para fornecimento geral e universal à população, e não existindo evidência científica suficiente da real superioridade do medicamento em relação ao disponibilizado pelo SUS, não é cabível a dispensação do fármaco demandado judicialmente. 4. No caso concreto o tratamento se iniciou por força da liminar deferida, razão pela qual – forte no princípio da dignidade da pessoa humana - não seria razoável a suspensão do tratamento nesta fase, salvo comprovada ineficácia.
(TRF4, AG 5042326-71.2019.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR. Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 02/07/2020)

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DENOMINADO LUCENTIS (RANIBIZUMABE). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO RECURSAL DO MUNICÍPIO. TESES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA OU SUBSIDIARIAMENTE SEJA DETERMINADA A COOPERACÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DO ESTADO E DA UNIÃO. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME).
QUESTÃO APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) N° 855178. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TESE FIXADA NO TEMA 793 DO STF. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA - OBSERVAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE PRIMARIA DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0003173-14.2018.8.16.0088 - Guaratuba - Rel: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo – Julgado em 16.11.2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - PRESENÇA - DIREITO À SAÚDE INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA - DEVER CONSTITUCIONAL SOLIDÁRIO DE TODOS OS ENTES - DIRECIONAMENTO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETENCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 3o0 do Código de Processo Civil é possível a concessão da tutela de urgência, desde que constatada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos e fornecimento de medicamentos indispensáveis à saúde dos cidadãos, não havendo, portanto, que se falar em ilegitimidade passiva. Demonstrada a necessidade de uso do medicamento descrito na inicial para o tratamento de doença que acomete a parte autora, deve ser confirmada a decisão que determinou o seu fornecimento, pelo ente público réu, na forma prescrita pelo profissional da saúde. Se o fármaco não foi incorporado pelo SUS e possuir alto custo, não obstante seja registrado na ANVISA, deve a demanda ser direcionada inicialmente em face do Estado de Minas Gerais, para só então, caso não cumprida a decisão, seja o Município responsabilizado pelo fornecimento do remédio, incumbindo à autoridade judicial observar a repartição de competências para direcionar o cumprimento da obrigação. V.V. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SAÚDE - MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS - NECESSIDADE DA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DECLINATORIA.
I- A União deverá necessariamente compor o polo passivo da ação de piso, uma vez que o medicamento pleiteado na demanda não está incluído nas políticas públicas (EDel no RE n° 855.178 RG / SE, rel. p/acórdão Min. Edson Fachin). II - A luz do art. 109, I, da CF/88 é da competência da Justiça Federal cuidar da ação.
III - Versando o recurso sobre tutela de urgência deferida em primeira instância e diante da gravidade da matéria em discussão, prudente a conservação dos efeitos da decisão combatida até que outra seja

proferida pelo juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC/15.
(TJMG – Câmaras Cíveis, AI 1611876-14.2021.8.13.0000, 7ª Câmara Cível, Relator: Wilson Benevides, Julgamento em 29/03/2022 e Publicação em: 07/04/2020).

Desse modo, considerando que se trata de demanda para fornecimento de medicamento, tratamento, procedimento ou material não incluído nas políticas públicas, determino a remessa do feito à Justiça Federal para fins da Súmula 150 do STJ.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a incompetência do Juízo, e
determino a remessa do feito à Justiça Federal
, especificamente à Turma Recursal Federal, nos termos do art. 100, inciso I, da Constituição Federal, ante a necessidade de a União figurar no polo passivo da demanda, em observância à Súmula 150 do STJ,
restando prejudicado o recurso interposto pela parte reclamante
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023